Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728861-80.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EMBARGADO: WELTER LUIZ CAZARIN COSTA e MÁRCIA BALBI CAZARIN COSTA DESPACHO Tendo em vista a regularização da representação processual do agravante, dê-se vista dos autos ao agravante pelo prazo de 15 (quinze) dias, através de seu novo advogado constituído. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator